Tribunal: TJPA
Processo: 0009704-36.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12354 - Perturbação da tranquilidade
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009704-36.2020.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: GADHEGO FERREIRA MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUPOSTA PRÁTICA REITERADA DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65, DECRETO-LEI N. 3.688/1941). IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL CONTRA SENTENÇA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE FUNDADA EM PRETENSA
ABOLITIO CRIMINIS
. DESCRIMINALIZAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ. TIPICIDADE DA CONDUTA ABRANGIDA PELA FIGURA DO ART. 147-A DO CP. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA.

1. Consoante diretriz interpretativa placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por força do princípio da continuidade normativo-típica, “embora a Lei n.14.132/21 tenha revogado o art. 65 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941, a conduta que ele reprovava continua punível, pois a própria lei revogadora deslocou tal ação para o tipo penal do art. 147-A do Código Penal” (AgRg no HC n. 680.738/DF).

2. Além disso, ao firmar o posicionamento em referência, a mesma Corte de Superposição destacou “não ter havido a
abolitio criminis
para contravenção de perturbação da tranquilidade nos casos de reiteração” (AgRg no AREsp n. 2.458.124/SP), como se deu na hipótese dos autos, cuja peça acusatória evidencia que a conduta do denunciado supostamente detinha o cariz de habitualidade.

3. Nada obstante, “é mister sejam respeitados, no caso, os limites punitivos previstos na contravenção penal revogada, pois que mais benéfica” sobretudo “em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa” (TJRS, ApCrim n. 5003521-58.2020.8.21.0048).

4. Sentença reformada para desconstituir a absolvição do acusado quanto à prática da contravenção penal do art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/41 sob o fundamento de
abolitio criminis.

RECONHECIMENTO OFICIOSO DA PRESCRIÇÃO PELA PENA EM ABSTRATO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DO JULGAMENTO DO RECURSO EM SEGUNDO GRAU. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DECLARADA.

5.
In casu
, como decorrência da ultratividade da lei penal mais benéfica, impõe-se a apreciação oficiosa da prescrição da pretensão punitiva, aferida nos termos do art. 109, inciso VI, do CP, com a incidência do prazo prescricional de 3 anos, uma vez que a pena máxima em abstrato cominada ao delito subjacente é inferior a 1 ano.

6. Nesse contexto, verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia em 28/08/2020 e o julgamento do presente recurso, transcorreu período superior a 3 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, máxime considerando que a sentença absolutória não interrompe o curso da prescrição (vide STJ, AgRg no AREsp n. 2.116.031/RS).

7. Aplicável, portanto, a prescrição em abstrato da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, todos do CP, impondo-se a declaração da extinção da punibilidade do acusado.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM RECONHECIMENTO OFICIOSO DA PRESCRIÇÃO E DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso ministerial, com reconhecimento oficioso da prescrição, declarando extinta a punibilidade do acusado, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 15 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado contra sentença do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que extinguiu a punibilidade de Gadhego Ferreira Moraes sob o fundamento de que a figura típica imputada ao réu (art. 65 da Lei de Contravenções Penais) fora revogada pela Lei n. 14.132/2021, operando-se o fenômeno da
abolitio criminis
(ID 14718395).

O recorrente articula que a conduta encartada no art. 65 da Lei de Contravenções Penais não foi amplamente descriminalizada. Aponta que, face ao suposto comportamento reiterado do acusado, o delito subsistiria à vista do art. 147-A do CP, diante do princípio da continuidade normativo-típica. Por isso, postula pela reforma da sentença a fim de que seja determinado o regular prosseguimento do feito (ID 14718396-14718399).

A defesa contrarrazoou pelo acerto do
decisum
impugnado (ID 14718407), o qual foi mantido por seus próprios fundamentos (ID 14718409).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 17085824).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

O caso dos autos é de sentença extintiva de punibilidade amparada no art. 107, III, do CP. Na origem, Gadhego Ferreira Moraes foi denunciado pela suposta prática da contravenção penal encartada no art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (perturbação da tranquilidade), c/c art. 5º, 6º e 7º da Lei n. 11.340/06 (ID 14718390). Nada obstante, o juízo recorrido reconheceu a descriminalização da conduta imputada ao réu com base na seguinte motivação:

“Trata-se os presentes autos de ação penal em que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o nacional GADHEGO FERREIRA MORAES, pela prática da contravenção penal de perturbação da Tranquilidade. Constato que foi sancionada, entrando em vigor na data de 31 de março de 2021 a Lei n° 14.132, que acrescentou o art. 147-A ao Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para prever o crime de PERSEGUIÇÃO, e revogou expressamente o art. 65 do Decreto-Lei n° 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais).
DECIDO.
Tenho que se trata aqui de um caso de atipicidade da conduta em face do advento da Lei n° 14.132, de 31 de março de 2021, que em seu art. 3° revogou o art. 65 do Decreto-Lei n° 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais). Assim, por se tratar de uma questão de ordem pública, chamo o feito à ordem para, de ofício, suspender a presente audiência e apreciar a questão da abolitio criminis. Dispõe o art. 2° do Código Penal e seu Parágrafo único o seguinte: Art. 2° - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Como se vê, sempre que uma Lei penal nova descriminalizar uma conduta até então definida como crime (ou contravenção penal), ela produzirá efeitos em relação aos que respondem a inquéritos, processos judiciais ou cumprem pena pela sua prática, decretando-se a extinção da punibilidade. É o que ocorre no presente caso em que o réu responde pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade, cujo feito se encontra na fase de instrução criminal.
Pelo exposto, considerando que a contravenção penal de Perturbação da Tranquilidade (art. 65, da LCP) foi expressamente revogada pelo art. 3°, da Lei n° 14.132/2021, restando configurado a abolitio criminis, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu, GADHEGO FERREIRA MORAES, nos termos dispostos no art. 107, inc. III, do Código Penal.
Diante do teor da certidão de fl. 14-v e não havendo comunicação nos autos de novo endereço da ofendida, dou por prejudicada a diligência de que trata o art. 21 da Lei n° 11.340/2006. Sentença publicada em audiência e intimados os presentes. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos dando-se a devida baixa.” (ID 14718395, pág. 3-4
)

Sem embargo, tenho que a fundamentação
supra
é incompatível com a diretriz interpretativa placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o qual já reconheceu, em casos assemelhados, a incidência do “princípio da continuidade normativo-típica, pois, embora a Lei n. 14.132/21 tenha revogado o art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, a conduta que ele reprovava continua punível, pois a própria lei revogadora deslocou tal ação para o tipo penal do art. 147-A do Código Penal” (
AgRg no HC n. 680.738/DF
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Além disso, ao firmar o posicionamento em referência, a mesma Corte de Superposição destacou “não ter havido
a abolitio criminis
para contravenção de perturbação da tranquilidade nos casos de reiteração” (
AgRg no AREsp n. 2.458.124/SP
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), como se deu na hipótese dos autos. A esse respeito, confira-se a declaração da vítima prestada em sede inquisitorial, evidenciando que a conduta do denunciado supostamente detinha o cariz de habitualidade:

Depoimento da vítima JULIANE ALVES DA SILVA

“QUE a vítima teve um relacionamento amoroso dom GADHEGO FERREIRA MORAIS por um ano e 3 meses, dos quais conviveram maritalmente por onze meses, sendo que, em 21/1/2020, a vítima terminou o relacionamento com Gadhego e saiu da casa dele, e foi morar com amigas no endereço supracitado; Que, o relacionamento terminou por falta de confiança da vítima em relação ao acusado Gadhego, que tinha conversas com outras mulheres no celular, além do fato de ele ser grosso, e já ter mandado a vítima "tomar no cu" por três vezes;
QUE depois do fim da relação, Gadhego passou a perseguir a vítima no trabalho, seguindo-a até a casa de suas amigas, e passou a ir até a academia Magno Fitness, onde a vítima frequenta, para persegui-la, e tomar seus pertences pessoais;
QUE na academia, ele fica exigindo o celular da vítima, que ele a presenteou, além de fingir que está falando com a mãe da vítima ao telefone; QUE a vítima teme pela sua segurança e pelas pessoas que estão ao seu redor, pois não sabe do que Gadhego é capaz de fazer; QUE a vítima recusa o abrigo público do estado, mas representa criminalmente contra GADHEGO; QUE a vítima trouxe seus conhecidos William e Nayara, que viram a perseguição de Gadhego na academia, para deporem;
QUE, por conta das importunações do acusado no trabalho da vítima, esta foi demitida de Loja Baby Opção, mas ele não chegou a entrar na loja, mas esperou a vítima sair, para segui-la;
QUE, nesta oportunidade, a vítima requer as seguinte medidas protetivas de urgencia da Lei Maria da Penha, qual sejam: Proibição de determinadas condutas, entre as quais: aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite máximo de distância entre estes e o agressor; contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física, psicológica da ofendida, qual seja a Magno Academia e o trabalho da vítima, caso arrume outro trabalho” (ID 14718385, pág. 4, grifos nossos)

Entretanto, convém salientar que a previsão do art. 147-A do CP constitui norma mais rigorosa, pois qualifica a conduta como crime ao invés de contravenção penal, cominando pena reclusiva de 6 meses a 2 anos e multa, em lugar de 15 dias a 2 meses de prisão simples ou multa, como estabelecia o art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941.

Dessa forma, “é mister sejam respeitados, no caso, os limites punitivos previstos na contravenção penal revogada, pois que mais benéfica”, sobretudo “em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa” (TJRS,
ApCrim n. 5001372-98.2015.8.21.0037
, relator Desembargador José Conrado Kurtz de Souza. No mesmo sentido: TJPA,
RESE n. 0003313-65.2020.8.14.0401
, relator Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante - Juiz Convocado).

Nada obstante, como decorrência da ultratividade da lei penal mais benéfica, impõe-se a apreciação oficiosa da prescrição, matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição (CP, art. 107, IV, c/c CPP, art. 61).

Nesse particular, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva deve ser aferido nos termos do art. 109, inciso VI, do CP, com a incidência do prazo prescricional de 3 anos, uma vez que a pena máxima em abstrato cominada ao caso subjacente é inferior a 1 ano.

Por conseguinte, verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia em 28/08/2020 (ID 14718391) e o julgamento do presente recurso, transcorreu período superior a 3 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, máxime considerando que a sentença absolutória não interrompe o curso da prescrição (vide STJ,
AgRg no AREsp n. 2.116.031/RS
, relator Ministro Messod Azulay Neto).

À vista do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso ministerial para
(i) desconstituir
a absolvição de Gadhego Ferreira Moraes quanto à prática da contravenção penal do art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/41 sob o fundamento de
abolitio criminis
, e
(ii) reconhecer
, de ofício, a prescrição em abstrato da pretensão punitiva estatal, com fulcro no art. 61 do CPP, e declarar a extinção da punibilidade do acusado relativamente aos fatos imputados na Ação Penal n. 0009704-36.2020.8.14.0401, com supedâneo no art. 107, IV c/c art. 109, VI do CP.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/10/2024